Tribunal: CARF
Processo: 10940.000693/2005-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000693/2005-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.487 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
CETII CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA DE IRATI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
SÚMULA CARF No 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção
e recolhimento do imposto se extingue, no caso de pessoa física, no prazo
fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa
jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido
submetidos à tributação no ajuste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar
a exigência do tributo, mantendo a imposição da multa e juros isolados.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000693/2005-97
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000693/2005-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, após afastar a preliminar de nulidade, e, no mérito, julgou procedente o
lançamento, para manter integralmente as exigências de IRRF, respectivas multas e juros de
mora, assim como as multas e juros isolados.
O Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, e
de multa isolada (fls. 266/279), lançamento que resultou de procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes
infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 280/287:
Rendimento De Capital — Falta De Recolhimento do IRRF sobre Aluguéis e
Royalties pagos à Pessoa Física: nos períodos de 01/2004, 02/2004, 04/2004, 05/2004, 06/2004,
08/2004 e 09/2004. Enquadramento legal nos arts. 620, 631 a 644, 646, 725 do RIR/1999; art. '
da Lei n°9.887, de 07 de dezembro de 1999; art. 20 da Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de
fevereiro de 2001. Multa de 75%;
Multas Isoladas — Falta de Retenção e recolhimento do IRRF: nos períodos de
02/2002 a 12/2002, 01/2003, 04/2003, 05/2003, 11/2003, 12/2003 e 01/2004. Enquadramento
legal no art. 9° da Lei n° 10.426, de 24 de abril de 2002; art. 44, lei! da Lei n°9.430, de 27 de
dezembro de 1996; art. 1° da Lei n°9.887, de 07 de dezembro de 1999; arts. 620, 631 a 644, 646,
725 do RIR/1999; art. 20 da Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001.
Juros Isolados — Falta/Atraso da Retenção ou recolhimento do IRRF: nos
períodos de 02/2002 a 12/2002, 01/2003, 04/2003, 05/2003, 11/2003, 12/2003 e 01/2004.
Enquadramento legal no art. 61, §3° da Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996;
Apresentou impugnação na qual reclama que o auto de infração cobra os valores
não retidos na fonte relativos a impostos de renda auferido por José Maria Davaus Pulido, e
alega que, caso a retenção não se efetive, a obrigação de pagar o imposto passa a ser do
contribuinte, que adquiriu a disponibilidade econômica quando da declaração de ajuste anual,
afirma que não há que se falar em cobrança do IRRF, tampouco as referidas multas, posto que
embora tenha a obrigação de reter o imposto, não o fazendo, tal obrigação passa a quem
efetivamente auferiu a renda;
Menciona que o IRRF está sendo cobrado através de outro auto de infração
direcionado contra o contribuinte José Maria Davaus Pulido, o que representa um
enriquecimento sem causa por parte do fisco, o que é repelido pelo sistema jurídico e destaca que
a fonte pagadora não ostenta a condição de substituto tributário, mas possui apenas uma relação
de subsidiaridade em relação ao pagamento do imposto através da retenção, antes do repasse da
renda ao contribuinte, de modo que, caso não haja a retenção a responsabilidade pelo pagamento
é total e exclusiva do contribuinte e não da fonte retentora, que se apresenta como responsável
até o momento em que deveria ter retido os valores.
Afirma que consta no TVF valores que figuram na faixa de isenção do IRRF,
consoante a tabela progressiva e que nos meses fevereiro, maio, junho, julho, agosto e setembro
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000693/2005-97

de 2003, março e julho de 2004, os proveitos financeiros de José Maria Davaus Pulido,
pertinente ao pro labore estavam dentro do limite de isenção, utilizando-se a dedução por
dependente; e que tais valores (R$ 1.112,50), com a redução decorrente da dedução de
dependente (R$ 106,00), seriam de R$ 1.006,50, abaixo do limite, pugna pelo expurgo de tais
valores, com a consequente redução em relação aos valores apontados no auto de infração;
Destaca que os valores apontados no TCF à fl. 283 relativos aos pagamentos a
título de rendimentos a José Maria Davaus Pulido, a partir de agosto de 2004, não possuem
correspondência nos autos, com exceção do importe no valor de R$ 2.400,00, que se verifica do
documento de fl. 84; Pugna pela retirada desses valores da base de cálculo do imposto e multas;
Reclama que a autoridade fiscal reajustou o rendimento tido como passível de
tributação antes de preceder ao cômputo da alíquota do imposto de renda devido, o que é ilegal,
na medida em que acresce indevidamente o imposto primitivamente devido, em descompasso
com a realidade existente, fazendo com que fluam juros antes mesmo do cálculo do imposto tido
como devido;
Entende que a alíquota aplicada pelo fisco aos rendimentos reajustados apresenta-
se maior do que a tabela progressiva mensal vigente à época dos rendimentos, e justifica que, em
relação ao rendimento havido em 31/12/2002, no valor de R$ 34.675,86, com a aplicação da
devida tabela progressiva mensal (alíquota de 27,5%), deveria resultar em RS 9.112,78 e não R$
9.175,86, o que ocorreu durante todo o ano de 2002, diferenças estas que deverão ser excluídas;
Aduz que o auto de infração não trás dados suficientes para demonstrar a forma
como foi realizado o reajuste dos rendimentos, o que prejudica e cerceia o direito de defesa,
tornando nula a cobrança. Assevera que os juros de mora a serem considerados para a
consolidação do débito deve ter em conta somente a taxa Selic, excluindo-se por completo a
união de qualquer outra taxa de juros ou correção monetária e argumenta que a aplicação da
multa isolada é considerada indevida, haja vista que incide sobre a mesma base de cálculo da
multa que a multa proporcional, aduz a impossibilidade da cobrança de juros isolados e a
natureza confiscatória da multa de ofício de 75%.
Apreciados os argumentos da impugnação, afastada a nulidade, o lançamento foi
julgado procedente, por entender que que os rendimentos pagos por pessoa jurídica aos sócios a
título de remuneração mensal, bem como os provenientes de aluguéis e arrendamentos, sujeitam-
se à tributação na fonte a título de antecipação, nas exatas bases lançadas, sendo legitimas as
cobranças de juros de mora e multa isolada.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo basicamente os mesmos argumentos já apresentados por ocasião da impugnação,
alegando preliminar de cerceamento de defesa, improcedência do lançamento face à (i)
responsabilidade do recolhimento pertencer ao beneficiário da renda, (ii) a inexistência de tributo
a configurar a necessidade de retenção pela fonte pagadora em algumas das receitas, (iii) falta de
correspondência nos autos de valores somados a base de cálculo — necessidade de extirpá-los;
(iv) aplicação de alíquota maior do que a devida, (v) ilegalidade da Taxa Selic para fins
tributários (vi) impossibilidade de cobrança da multa isolada, (vi) impossilidade de cobrança de
juros isolados e (vii) natureza confiscatória da multa isolada.

É o Relatório.

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000693/2005-97

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Consoante se depreende do auto de infração, teria sido detectada, em tese, a
ocorrência de infrações lançadas sob as seguintes rubricas: (i) rendimento de capital - falta de
recolhimento do imposto de renda na fonte sobre alugueis e royalties pagos à pessoa física; (ii)
multas isoladas - Falta de Retenção e Recolhimento do IRRF; (iii) juros isolados - falta/atraso na
retenção ou recolhimento do IRRF.

Preliminar de cerceamento de defesa.
Aduz a Recorrente que a fiscalização teria incorrido em cerceamento de defesa ao
desrespeitar os direitos à ampla defesa, ao devido processo legal constitucionalmente
assegurados no âmbito do processo administrativo, sob o argumento de que o auto de infração
impugnado não trás dados suficientes para demonstrar a forma em que foi realizado o reajuste
dos rendimentos.
Isto porque, no entendimento dela, a despeito de sustentar a decisão recorrida que
no termo de verificação fiscal às fls. 284/285 houve a menção do dispositivo legal que disciplina
a matéria, tal argumento não convence, na medida em que além de se tratar de mera Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal, não menciona quais os índices aplicados à evolução
dos valores e o fundamento legal de tais índices, sendo que a simples menção da fórmula da
apuração da base de cálculo não é suficiente para que o contribuinte consiga aferir com
segurança os índices e encargos aplicados à evolução dos cálculos.
Como já enfrentado e esclarecido pelo acórdão de origem:
No caso em tela, não procede a alegação da impugnante quanto à ausência de
critério para o reajustamento dos rendimentos. No Termo de Verificação Fiscal, às fls.
284/285, a autoridade fiscal citou expressamente o dispositivo que disciplina a forma
de reajuste da base de cálculo dos rendimentos — art. 20 da Instrução Normativa SRF
n° 15, de 6 de fevereiro de 2001, e procedeu aos cálculos de acordo com tal
regramento, conforme se verá na apreciação do mérito.

Razão pela qual, é descabe alegação de que não foi dado conhecimento à
Recorrente sobre os índices aplicados e sua fundamentação. Assim, dada a inexistência de
motivos relevantes à anulação do julgamento pretendida pela Recorrente, mantenho o seu
indeferimento, tal qual procedido no acórdão de origem, até porque, não se mostra possível o
reconhecimento do cerceamento de defesa, sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao
exercício desse direito.
Nestes termos, superadas e afastadas as preliminares arguidas, passa-se à
apreciação das questões de mérito.
Mérito.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000693/2005-97

Da alegação de que a responsabilidade do recolhimento pertence ao
beneficiário da renda.
Conforme esclarecido na origem, o auto de infração contestado foi decorrência da
constatação de uma série de pagamentos efetuados pelo contribuinte, pessoa jurídica de razão
social CETII – Centro de Terapia Intensiva de Irati S/C Ltda, em favor da pessoa fisica de seu
sócio, José Maria Davaus Pulido, CPF 546.085.469-53, conforme contrato social às fls. 57/58. A
fiscalização constatou que tais pagamentos, efetuados durante os anos calendários de 2002, 2003
e 2004, eram decorrentes de três tipos de operação: aluguel de equipamentos, de acordo com
recibos de fls. 59/84, pro-labore e honorários médicos, conforme cópias do Livro Razão às fls.
85/138.
Foi verificado que o contribuinte deixou de efetuar as devidas retenções do
imposto de renda. A tabela a seguir resume os referidos pagamentos:

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000693/2005-97

Conforme procedeu o auditor fiscal, os rendimentos provenientes do aluguel de
equipamentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física sujeitam-se ao IRRF, conforme arts. 49,
inciso I e 631 do RIR/99 e a Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001,
estabelece que os rendimentos pagos por pessoa jurídica aos sócios a título de remuneração
mensal, bem como os provenientes de aluguéis e arrendamentos, sujeitam-se à tributação na
fonte a título de antecipação.
Do exame do Parecer Normativo supra citado, depreende-se que a atribuição da
responsabilidade tributária será diversa, podendo recair sobre a pessoa física beneficiária do
pagamento ou sobre a fonte pagadora. O critério distintivo é a data da constatação do fato pelo
fisco, em comparação com a data de entrega da. declaração de ajuste da pessoa física
beneficiária: se a constatação se der antes do prazo de entrega da declaração de ajuste, exige-se
da fonte pagadora o IRRF acrescido dos juros de mora e multa de oficio; se o fisco constatar
posteriormente à entrega da declaração, da fonte pagadora somente é exigível os juros de mora e
multa de oficio, isoladamente, já que o imposto será cobrado do contribuinte, pessoa física.
Nesta última hipótese, os juros de mora são calculados a partir do prazo originário previsto para
o recolhimento do imposto que deveria ter sido retido, até a data prevista para a entrega da
declaração.
Assim sendo, a autoridade fiscal procedeu ao diferenciar os fatos geradores
ocorridos entre 2002 a 2003 daqueles sucedidos em 2004. Como a ciência do auto de infração
deu-se em 18/04/2005, antes portanto do prazo de entrega da declaração de ajuste do ano
calendário 2004, em conformidade com a regra acima exposta, o IRRF devido pelos rendimentos
recebidos naquele ano devem ser exigidos da fonte pagadora, acrescido de multa de oficio e
juros de mora. Já para os anos 2002 e 2003 foram lançados somente multa de oficio isolada e
juros de mora.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000693/2005-97

Atente-se que o dispositivo que prescreve a incidência da referida multa de oficio,
que foi instituída pelo art. 9° da Medida Provisória n° 16, de 27/12/2001, convertida na Lei n"
10.426, de 24 de abril de 2002, foi alterado com o advento da Lei n° 11.488, de 15 de junho de
2007, modificação esta que confirmou a exigência da multa de oficio, que somente deixou de
existir para as hipóteses de recolhimento após o prazo sem o acréscimo de multa moratória,
permanecendo os casos de falta de retenção ou de recolhimento.
Assim, temos que Fonte pagadora se responsabiliza perante o Fisco até o
momento em que é apresentada a Declaração de Ajuste Anual. Depois de apresentada, a
responsabilidade é do beneficiário, ou seja, do próprio Contribuinte, conforme se constata a
jurisprudência consolidada deste Conselho:
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que
os rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O oferecimento dos rendimentos à tributação pelo beneficiário, combinado com o
recolhimento de multa de mora pela fonte pagadora, não caracteriza denúncia
espontânea, relativamente à obrigação desta última, de reter e recolher o imposto.
(Acórdão no 9202003.580 03/03/2015)
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. ANTECIPAÇÃO. FALTA DE RETENÇÃO.
LANÇAMENTO APÓS 31 DE DEZEMBRO DO ANO CALENDÁRIO, PORÉM
ANTES DA DATA FINAL
PARA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE DO IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA
PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO.
Findo o anocalendário em que se deu o pagamento sem que tenha havido a retenção, até
a data final para apresentação da Declaração de Ajuste do Imposto de Renda da Pessoa
Física, há de ser mantida a responsabilidade atribuída à fonte pagadora pelo tributo não
retido. Isto porque o cumprimento da obrigação pela fonte pagadora deve permanecer
até o momento em que essa obrigação passa a ser exigida da pessoa física beneficiária
do rendimento. (Acórdão no 9202003.534 27 de janeiro de 2015)

Além da incidência da multa pela ausência de retenção pela Fonte Pagadora, a
decisão de piso, apontou que tampouco prospera a reclamação de que o fisco estaria incorrendo
em enriquecimento sem causa, por conta da existência de outro auto de infração direcionado
contra o contribuinte José Maria Davaus Pulido. É que na mencionada autuação, ocorrida nos
autos do processo n° 10940.000694/2005-31, somente foi exigido da pessoa fisica do sócio o
imposto de renda dos anos calendários 2000 a 2003, sendo que nada foi lançado com referência
ao ano de 2004, cujo imposto foi exigido da fonte pagadora no presente processo. Confira-se
trechos do acórdão n° 8.658, proferido por esta DRJ/Curitiba em 21/06/2005, que decidiu pela
total procedência do lançamento:
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000693/2005-97

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
•
Acordam os membros da 4" Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
relação ao ano-calendário de 2000, rejeitar a preliminar de decadência, e no mérito,
considerar não impugnada a exigência de R$ 131,63 de imposto suplementar, que não
pode ser objeto de cobrança imediata em face da preliminar;
- considerar não-impugnada às infrações apuradas no ano-calendário de 2001, 2002 e,
relativamente ao ano-calendário de 2003, a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica (R$ 106.270,04), de pessoa física (R$ 9.430,00), e à glosa da dedução com
dependente (R$ 1.272,00), parte da glosa das despesas médicas (R$ 10.338,00), e de
instrução (R$ 996,00). bem assim os juros de mora equivalentes à taxa Selic, que resulta
em R$ 3.228,23, R$ 65.177,20 e 35.284,16 [(106.270,04 + 9.430,00 + 1.272,00 +
10.338,00 + 996,00) x 27,5%] de imposto suplementar, referente aos anos-calendário de
2001, 2002 e 2003, respectivamente e;
- procedente a pane impugnada do lançamento, mantendo a exigência de R$ 11.550,00
de imposto suplementar relativo ao ano-calendário de 2003, R$ 86.528,41 de multa de
oficio de 750% e R$ 563,42 de multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão
Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente, ao afirmar que o mesmo
imposto (IRRF), ou seja, o tributo decorrente do mesmo fato gerador foi objeto de cobrança
através de outro auto de infração direcionado contra o Contribuinte José Maria Davaus Pulido
(auto de infração n° 01.20103-0 - Mandado de Procedimento Fiscal n° 0910400/00161/04).
Insta informar que a exação representada pelo auto de infração supra mencionada,
que de fato restou confirmada pelo acórdão n° 8.658, proferido pela Delegacia Regional de
Julgamento de Curitiba, restou pago através das DARFs ora em anexo (doc. 03).
Ora, a cobrança do mesmo imposto das duas pessoas (jurídica responsável pela
retenção e contribuinte) representa um enriquecimento sem causa por parte do Fisco, o que é
repelido pelo sistema jurídico atual, sem olvidar da bitributação ou bis in idem.
De outro lado, o argumento lançado na decisão ora recorrida no sentido de que
"somente foi exigido da pessoa física do sócio o imposto de renda dos anos calendários 2000 a
2003, sendo que nada foi lançado com referência ao ano de 2004, cujo imposto foi exigido da
fonte pagadora no presente processo", não pode prosperar, pois consoante se depreende das
ementas, os anos calendários relativos ao presente feitos referem-se aos anos 2002, 2003 e 2004.
Razão pela qual, considero procedente o lançamento apenas no que diz respeito a
cobrança da multa pela não retenção do IRRF de responsabilidade da fonte pagadora, mas não do
Tributo em si, que conforme esclarecido foi inclusive pago pelo beneficiário.
No que diz respeito aos critérios de apuração da base de cálculo, conforme
observado pela DRJ, a fiscalização apurou acertadamente o imposto de renda devido, assim
como as multas por falta de retenção, pois observou o reajuste da base de cálculo e levou em
conta as regras da tabela progressiva, que fixa faixas de alíquota e limites de isenção. Conforme
tabela abaixo, que resume os cálculos efetuados pela autoridade fiscal, verifica-se que nos meses
de fevereiro, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2003, e março e julho de 2004, os
rendimentos recebidos a título de pro-labore não foram objeto de autuação, por situarem-se
abaixo do limite de isenção.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000693/2005-97

Neste sentido:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-45717, de 19/09/2002 Acórdão
no 104-19081, de 05/11/2002 Acórdão no 104-17093, de 09/06/1999 Acórdão no 106-
14387, de 26/01/2005
No mais, também assiste razão à recorrente quanto a não incidência dos juros
isolados pela falta de retenção do imposto de renda, quando o imposto não tiver sido pago em
atraso ou não puder mais ser exigido da fonte pagadora omissa por ausência de previsão legal
Multa isolada. Juros isolados. Confisco.
Com base em Conselho de Contribuintes, a impugnante argumenta que a
aplicação da multa isolada é indevida, pois incide sobre a mesma base de cálculo da multa que a
multa proporcional. Acrescenta que sua estipulação é ilegal e inconstitucional, além de
desproporcional e com absoluta falta de critérios legais, devendo ser expurgada, bem como os
juros de mora delas decorrentes. Alternativamente, requer que a multa flua somente a partir da
plena vigência da Lei n° 10.426/2002, publicada em 25/04/2002, posto que antes a multa existia
somente por meio de medida provisória, o que não se afigura possível. Pede que os juros
cobrados isoladamente sejam extirpados da exação, tendo em vista que sendo a multa isolada
indevida, o acessório segue a mesma sorte do principal; e mesmo que assim não fosse, os juros
são indevidos, posto que incidem sobre a mesma base de cálculo dos juros de mora, razão pela
qual são indevidos. Sustenta que as multas de 75% e as exigidas isoladamente afiguram-se como
confiscatórias. Explica que atua no seguimento da saúde, sendo que os custos de sua manutenção
apresentam-se como expressivos, tendo que atender a grande número de pacientes pelo SUS,
sendo fato público e notório que os pagamentos desse sistema mal possuem o condão de auxiliar
na manutenção dos serviços. Alternativamente, pugna pela redução para o patamar de 20%,
consoante jurisprudência citada.
Não há como acolher o pedido de afastamento da multa isolada, cuja incidência
foi introduzida no ordenamento jurídico pelo art. 9° da Medida Provisória n° 16, de 27/12/2001,
convertida na Lei n° 10.426, de 24 de abril de 2002. Quanto aos argumentos de ilegalidade e
inconstitucionalidade, cumpre mencionar que pleitos dessa natureza são inócuos frente à
Administração Tributária, já que tais pronunciamentos são de competência exclusiva do Poder
Judiciário, cabendo à autoridade administrativa simplesmente garantir o cumprimento da
legislação tributária.
Conclusão:
Ante o exposto, considero procedente o lançamento apenas no que diz respeito a
cobrança da multa pela não retenção do IRRF de responsabilidade da fonte pagadora, mas não do
Tributo em si, que conforme esclarecido foi inclusive pago pelo beneficiário.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.487 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.000693/2005-97

Nesse seguir, voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade e no mérito,
dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a exigência do tributo, mantendo a
imposição da multa e juros isolados.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital